Tribunal: STF
Processo: HC 214435
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta – subtração, em concurso com 11 (onze) indivíduos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de 14 (quatorze) veículos de luxo de estabelecimento comercial, avaliados em mais de um milhão e trezentos mil reais –, e pelo risco efetivo de reiteração delituosa, tendo em vista que a Paciente supostamente integra grupo criminoso organizado envolvido na prática reiterada de furtos e receptação de veículos. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade da Agente e, por consequência, o periculum libertatis. 



    2. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3. Diante das peculiaridades do caso, não se verifica a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto se trata de feito complexo, com 12 (doze) denunciados, pluralidade de defensores e diversidade de crimes, no qual já foram realizadas 2 (duas) audiências de instrução e julgamento, ocasião em que as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidas. Além disso, a constrição processual foi reavaliada recentemente (17/11/2021), foram expedidas cartas precatórias e os autos encontram-se aguardando a designação de audiência para o interrogatório dos diversos Réus.



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Em 10.06.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP decretou a prisão preventiva da acusada.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 710.064, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



8. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “[d]iante das peculiaridades do caso, não se verifica a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto se trata de feito complexo, com 12 (doze) denunciados, pluralidade de defensores e diversidade de crimes, no qual já foram realizadas 2 (duas) audiências de instrução e julgamento, ocasião em que as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidas. Além disso, a constrição processual foi reavaliada recentemente (17/11/2021), foram expedidas cartas precatórias e os autos encontram-se aguardando a designação de audiência para o interrogatório dos diversos Réus”.



9. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao afirmar que “a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta – subtração, em concurso com 11 (onze) indivíduos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de 14 (quatorze) veículos de luxo de estabelecimento comercial, avaliados em mais de um milhão e trezentos mil reais –, e pelo risco efetivo de reiteração delituosa, tendo em vista que a Paciente supostamente integra grupo criminoso organizado envolvido na prática reiterada de furtos e receptação de veículos. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade da Agente e, por consequência, o periculum libertatis”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator